Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-16.2021.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Ajuizamento de ação anulatória visando à desconstituição do mesmo débito tributário – Recurso da executada – Provimento de rigor. Dada a relação de prejudicialidade entre a ação anulatória de débito tributário ajuizada anteriormente e a presente execução fiscal, de rigor a suspensão do feito executivo até que a decisão definitiva nos autos da ação

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Ajuizamento de ação anulatória visando à desconstituição do mesmo débito tributário – Recurso da executada – Provimento de rigor. Dada a relação de prejudicialidade entre a ação anulatória de débito tributário ajuizada anteriormente e a presente execução fiscal, de rigor a suspensão do feito executivo até que a decisão definitiva nos autos da ação anulatória. Recurso provido.